Tribunal: CARF
Processo: 10283.722973/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem comprovação da causa subsomem-se à hipótese de incidência do IRRF.
IRRF. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
JUROS DE MORA. PROCESSO CUJO JULGAMENTO ULTRAPASSA O PRAZO DE 360 DIAS DETERMINADO PELO ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
O disposto no artigo 24 da lei 11.457, de 2007, que estabelece o prazo de 360 dias para o julgamento do pleito do sujeito passivo, não autoriza a interrupção dos efeito da mora.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722973/2019-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.909 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E
SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU
SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem comprovação da
causa subsomem-se à hipótese de incidência do IRRF.
IRRF. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
JUROS DE MORA. PROCESSO CUJO JULGAMENTO ULTRAPASSA O
PRAZO DE 360 DIAS DETERMINADO PELO ART. 24 DA LEI
11.457/2007.
INTERRUPÇÃO
DA
FLUÊNCIA
DA
MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
O disposto no artigo 24 da lei 11.457, de 2007, que estabelece o prazo de 360
dias para o julgamento do pleito do sujeito passivo, não autoriza a interrupção
dos efeito da mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento tão-somente para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722973/2019-46
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

reduzir a multa de ofício aplicada ao patamar de 100%, nos termos do disposto na Lei no
14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 10a Turma da DRJ/BHE, que
julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte e pelo responsáveis
solidário, mantendo o crédito tributário exigido.
A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foi lavrado os Auto de
Infração constante das fls. 136 a 148, que exige o Imposto de Renda Retido na Fonte, no
montante a seguir demonstrado, relativo ao ano-calendário 2014:

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, conforme
consta do Relatório de Fiscalização – RF (fls. 149 a 173), a Autoridade Fiscal Autuante
apurou que houve pagamento sem causa e/ou a beneficiário não identificado e lançou o
IRRF sobre tais pagamentos, qualificando a multa de ofício. Ademais responsabilizou o
sócio, senhor Sérgio Roberto Melo Bringel, por excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
A Fiscalização foi realizada sobre os pagamentos e distribuição de lucros constantes da
escrita contábil do impugnante relativa ao ano-calendário de 2014. O procedimento
fiscal foi subsidiado pelo Inquérito Policial no 785/2016, Processo 990-
62.2019.4.01.3200, da 4o Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, cujas
informações foram compartilhadas, com a devida autorização judicial, tendo em vista os
indícios do cometimento de crimes tributários.
A Autoridade Fiscal Autuante esclareceu que o impugnante fora autuado no mesmo
período de apuração nos autos do processo no 10283-724.392/2017-87, onde se
constituiu o IRPJ e a CSLL. Na impugnação interposta ao referido processos, a pessoa
jurídica alegou que o regime de tributação ao qual havia aderido fora o Lucro Real
Trimestral, visto que não havia efetuado o recolhimento do IRPJ no código 2089,
correspondente ao Lucro Presumido. A impugnação foi julgada procedente uma vez que
se considerou incorreta a apuração efetuada pela fiscalização no regime do Lucro
Presumido visto que o regime de tributação deveria ser o do Lucro Real Trimestral.
Posteriormente, em decorrência de novos fatos apurados em procedimento de Diligência
Fiscal, os quais deram ensejo à Representação Fiscal encaminhada à DRF/MNS/SEFIS,
foi instaurado novo procedimento fiscal concernente ao referido período (AC 2014),
mediante autorização do Delegado da DRF/MNS, conforme estabelecido no art. 951, do
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 – RIR, que resultou na constituição do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, constituído nos presentes autos.
Foi ressaltado que os fatos tratados nos presentes autos não se relacionam com aqueles
apurados por ocasião do lançamento efetuado no processo 10283-724.392/2017-87,
visto tratar-se de bases de cálculo e modalidade de tributação diversa, que não foram
objeto de verificação anterior.
O presente procedimento fiscal resultou de Representação Fiscal encaminhada à
DRF/MNS/SEFIS, por meio da qual foram apresentadas as conclusões obtidas por meio
das diligências fiscais a que se referem os TDPF no 02.0.01.00-2018-00010-6;
02.0.01.00-2018-00009-2;
02.0.01.00-2018-00008-4;
02.0.01.00-2018.0035-2;
02.0.01.00-2018-00208-7;02.0.01.00-2018-00209-5,
02.0.01.00-2018-00210-9;
02.0.01.00-2018-00353-9;
02.0.01.00-2018-00362-8;
02.0.01.00-2018-00207-9
e
02.0.01.00-2018-00671-6. Ao ser intimado durante a diligência fiscal, amparada pelo
TDPF no 02.0.01.00-2018-00037-8, a impugnante apresentara a mesma escrita contábil,
no padrão PDF (EC-PDF), que havia entregue no curso da ação fiscal formalizada
através do processo 10283-724.392/2017-87, desta feita, contendo além dos registros
diário e razão, os Balancetes dos 1o ao 4o Trimestres de 2014.
Originalmente, a contabilidade da impugnante indicou pagamentos de despesas com
prestação de serviços e ou fornecimento de mercadorias, cujos objetos não foram
confirmados.
Com relação a tais pagamentos, intimaram-se os fornecedores que constavam da
referida escrita contábil a apresentar os documentos comprobatórios dos serviços
prestados e das mercadorias fornecidas no período. As respostas apresentadas pelas
empresas diligenciadas, as quais foram anexadas aos presentes autos, teriam
demonstrado que as despesas não teriam sido incorridas. Os referidos procedimentos
identificaram duas situações: Despesas contabilizadas em relação às quais não foram
emitidas notas fiscais pelos supostos fornecedores e despesas contabilizadas com notas
fiscais emitidas, porém por empresas inativas. A própria pessoa jurídica fiscalizada,
mediante resposta a uma das intimações, teria confirmado e informado que, de fato, a
empresa não incorreu nas despesas contabilizadas, motivo pelo qual retificou sua
escrituração para excluir as despesas antes contabilizadas e substituir os seus
pagamentos para adiantamento de lucros distribuídos.
Uma das constatações da Autoridade Fiscal, a partir das diligências e cotejo de dados de
diversas empresas – Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas versus informações
bancárias, extraídas das Dimof (Declaração de movimentação financeira), foi que
diversas empresas prestadoras de serviços não possuíam capacidade financeira para a
prestação dos serviços.
Após aprofundamento dos exames contábeis e fiscais dessas empresas, além de
declarações prestadas pelos sócios de algumas delas, constatou que as NFS-e/ou
recibos, registrados na contabilidade da fiscalizada (PDF), a título de despesas, eram
irreais, e teriam sido lançados na escrita contábil dolosamente, em um artifício
fraudulento utilizado com o intuito de reduzir o montante do imposto devido.
Tal constatação decorreu do fato de que parte das empresas que supostamente emitiram
as NFS-e e/ou recibos estavam sem atividade operacional, haja vista que não foram
localizadas nos endereços informados no CNPJ, bem como, não recolhiam tributos,
eram omissas na entrega de declarações, não possuíam movimentação financeira nos
bancos, não havia recebimento de valores via cartão de crédito, não havia registros de
empregados, entre outros dados.
Ademais, tais prestadores de serviços nunca haviam sequer emitido uma única NFS-e
mas teriam, em tese, emitido várias NFS-e no mesmo dia ou em dias alternados para um
único tomador de serviços (a impugnante) e em relevantes valores. Posteriormente a
esse dias, os referidos prestadores não emitiram mais nenhuma NFS-e.
Em adição, as situações patrimonial e financeira de alguns sócios, conforme sistemas da
RFB, demonstrariam total incongruência com o suposto faturamento que teria ocorrido
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

com as notas fiscais contra a falta de movimentação financeira ou bens compatíveis com
referida receita dos sócios dessas empresas.
Outra situação identificada pela Autoridade Fiscal decorreu da declaração por sócios de
outras empresas que nunca prestaram serviços à impugnante, bem como nunca
receberam valores dela.
A Autoridade Fiscal, ainda, ressaltou que uma situação que despertou muita atenção e
causou estranheza foi o fato de WECYSCLEY MACEDO DE OLIVEIRA, CPF no
670.141.192-49, contador da autuada, ser o mesmo contador ou ter sido em algum
momento contador de algumas das empresas fornecedoras registradas nas escritas
contábeis como suas prestadoras de serviços.
As informações coletadas encontram respaldo nos arquivos não pagináveis nominados
com os respectivos nomes das empresas fornecedoras citadas no RF, anexados aos
autos.
A Autoridade Fiscal pontuou que a maior parte dos pagamentos efetuados pela
fiscalizada a estas empresas, à luz dos registros encontrados em suas contabilidades,
ocorreram via conta Caixa (dinheiro em espécie), apesar da empresa em tela dispor de
elevados saldos em suas contas corrente.
Além da contabilidade, também foram analisadas as declarações transmitidas
(ECD/ECF/EFD/DCTF), relativas ao AC 2014. Dessa análise, a Autoridade Fiscal
constatou que a ECD (Escrituração Contábil Digital) e a ECF/(Escrituração Fiscal
Digital), transmitidas pela fiscalizada ao SPED (Sistema Público de Escrituração
Digital), continham incongruências que não permitiam a análise correta dos fatos
contábeis ocorridos.
No que tange à ECD, estava incompleta e incompatível com os dados e fatos
posteriormente apurados pela fiscalização, o que indicou sua imprestabilidade no que
concernente à legislação fiscal e contábil. Devido à imprestabilidade do arquivo, após
intimada, a impugnante apresentara a mesma contabilidade em formato PDF que tinha
sido entregue no curso da ação fiscal que culminou no Auto de Infração formalizado por
meio do processo administrativono 10283-724.392/2017-87, desta feita, contendo além
dos registros diário e razão, os Balancetes do 1o ao 4o Trimestres de 2014.
Com relação à ECF, apesar de ser optante do regime de apuração do Lucro Real, a
mesma fora transmitida na modalidade do Lucro Presumido, conforme extrato da ECF
original transmitida e anexada aos autos.
Em resposta ao Termo de Constatação e Intimação 01, lavrado durante o procedimento
fiscal, a impugnante teria informado, por meio da carta resposta de 14/02/2019,
conforme Termo de Solicitação de Juntada, que a escrita contábil havia sofrido uma
auditoria interna e algumas despesas foram glosadas (as mesmas mencionadas nas
diligências que originaram o procedimento fiscal). Assim, considerou que a impugnante
teria confirmado que, de fato, não havia incorrido nas despesas contabilizadas (despesas
“inexistentes”).
Devido às inconsistências relativas a ECD e a ECF transmitidas ao SPED, a Autoridade
Fiscal intimou o sujeito passivo a providenciar a transmissão das respectivas
retificadoras, referentes ao ano-calendário de 2014, e informou que, caso não
conseguisse transmiti-la em decorrência de dificuldades técnicas, poderia entregar à
fiscalização o referido arquivo no padrão SPED. Ademais, solicitou que apresentasse os
extratos bancários das contas nos bancos BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL
S/A, relativos ao período de 2014 a 2017, em meio digital ou autorização expressa de
acesso às mesmas, nos termos do § 3o do art. 4o do Decreto 3.724/2001, bem como os
documentos que embasaram os lançamentos referentes às despesas com os fornecedores
relacionados em anexo enviado junto ao termo de intimação.
Em resposta, foram apresentadas as ECD e ECF no padrão SPED, bem como os
extratos bancários solicitados, com exceção dos relativos à movimentação financeira
dos meses de janeiro a março de 2014, que foram anexados aos autos. Com relação à
ECF apresentada à fiscalização no formato SPED, a pessoa jurídica não a transmitiu ao
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

referido sistema. Assim, a Autoridade Fiscal cotejou os novos valores de IRPJ e CSLL
trimestrais apurados com as DCTF e verificou que a impugnante já havia retificado suas
DCTF antes do início da fiscalização, de modo que os valores apurados na referida ECF
foram oferecidos à tributação por meio de confissão de dívida efetuada nas DCTF.
Quanto à ECD do AC 2014 apresentada, no que tange às despesas mencionadas, o
impugnante declarou que as glosou e que por isso não era possível apresentar os
documentos que embasaram os lançamentos. Em análise da ECD anexada (Arquivo Não
Paginável – SPED CONTABILBIOPLUS_SPED CONTABIL BIOPLUS), constatou
que a mesma continha alterações em comparação com a apresentada em formato PDF
por ocasião da diligência (EC-PDF).
Destacou que, no ano-calendário de 2014, havia três escritas contábeis apresentadas
pelo sujeito passivo: uma transmitida ao SPED, mas totalmente inepta, visto que não
atendia minimamente às normas da legislação comercial; a segunda, Contabilidade 2014
PDF (anexa em arquivo não paginável ao presente processo), apresentada no decorrer
do Procedimento de Diligência, embasada no TDPF-D no 0200100-2018-00037,
também apresentada no processo 10283-724.392/2017-87, denominada EC-PDF; e a
terceira, onde se identificou uma contabilidade nova ECD (ECD-Nova).
Verificou que, na ECD-Nova, em comparação com a EC-PDF, foram suprimidos
valores relativos a “Despesas Operacionais” registradas na conta contábil código
sintético 3.3.1, no montante total de R$ 34.805.527,29, conforme demonstrativo
elaborado no TVF que ilustrou a diferença entre as escritas contábeis (EC-PDF x ECD-
Nova).
Constatou que na EC-PDF, todos os pagamentos relativos às despesas em análise foram
lançados a crédito da conta caixa e a débito de Fornecedores. Consignou que com a
antecedência necessária, valores eram sacados a título de “suprimento de caixa”, da
conta banco, especificamente na conta em que o sujeito passivo mantém no banco
Bradesco, agência 3734, c/c 631000 e, posteriormente, as obrigações com os
fornecedores citados eram baixadas.
Na ECD-Nova, apresentada no curso do procedimento fiscal, as contrapartidas dos
lançamentos a crédito da Conta: 1.1.1.02.002 – BANCO BRADESCO S.A
C/C 63100-0, concernentes a vultosas somas sacadas, desta feita, ao invés de registradas
como “suprimento de caixa” para suportar os pagamentos às referidas despesas
inexistentes, foram registradas a débito de “adiantamentos de distribuição de lucro” ao
sócio, Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel”. No entanto, o montante total contabilizado
como adiantamento de distribuição de lucro, não encontrara respaldo no valor
informado pelo sócio na sua declaração de IRPF. Além disso, um dos funcionários da
empresa que endossara diversos cheques, apresentou declaração, lavrada a termo pela
fiscalização, e anexada aos autos, mediante a qual informou ter efetuado saques em
espécie para entrega direta a terceiros.
A Autoridade Fiscal emitiu Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), destinada ao Banco Bradesco, em virtude de terem
sido efetuados vários saques de valores vultosos através de cheques, o que, a princípio,
dificultaria a identificação dos reais beneficiários, cuja identificação ademais não
constou dos extratos bancários entregues pela impugnante.
Analisaram-se as cópias de cheques, fitas detalhe de caixa e outros documentos
equivalentes. Quanto aos cheques foram solicitados aqueles com o histórico
“suprimento de caixa” na EC-PDF, concernentes às retiradas, transferências e saques
em espécie, a fim de atestar a finalidade e os reais beneficiários dessas operações.
De posse dos extratos, cópias dos cheques e registros bancários, foi possível identificar
terceiros beneficiários de diversos cheques utilizados para saque dos valores
mencionados, pois constavam como endossatários nos mesmos. Foram selecionados os
cheques correspondentes aos saques cujos lançamentos foram registrados como
suprimentos de caixa na EC-PDF e posteriormente modificados para “adiantamento de
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

lucros ao sócio” na ECD-Nova, utilizados para suportar os pagamentos das despesas
registradas na primeira.
Por meio de intimação, o Senhor Ernesto Jorge Ferreira Malcher, um dos endossatários
dos cheques, foi intimado para prestar esclarecimentos acerca da movimentação
financeira realizada através de cheques emitidos pela empresa BIOPLUS, CNPJ:
08.992.424/0001-91 e endossados à sua pessoa. Ao todo, os cheques endossados ao Sr.
Ernesto, alcançaram o valor total de R$ 2.959.828,89, sendo dois deles, um no valor de
R$ 95.000,00, descontado em 13/06/2014 e o outro, no valor de R$ 1.328.271,13,
descontado em 12/08/2014, ambos lançados na EC-PDF como “suprimento de caixa” e
posteriormente alterados na ECD-nova, para “adiantamento a Sérgio Roberto melo
Bringel – distribuição”. Em atendimento ao Termo de Intimação, declarou que na época
dos fatos era funcionário da empresa SB Participações, Holding do mesmo grupo
empresarial da impugnante, tendo ocupado o cargo de Gerente Financeiro pelo período
aproximado de (4) quatro anos, de 2013 a abril de 2018, sendo responsável por contas a
pagar a fornecedores. Esclareceu que se reportava ao Diretor Administrativo, Sr.
Albuquerque e aos sócios, Sr. Sérgio Bringel e Sr. Sebastião Bringel e que recebia
ordem para realizar os referidos saques, entregava os valores aos sócios na sede do
Grupo, mas também realizava pagamentos diretamente aos fornecedores indicados pelas
referidas pessoas; contudo, não reconheceu nenhum dos fornecedores diligenciados.
Foi intimado também o sócio, Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel, bem como a
impugnante a apresentar os comprovantes do efetivo recebimento dos valores lançados
a título de “adiantamento de distribuição de lucros a Sérgio Roberto Melo Bringel”,
constantes na nova contabilidade ECD. No entanto, não foram apresentados os
esclarecimentos.
A Autoridade Fiscal registrou que o valor lançado na ECD-Nova, a título de
“adiantamento de distribuição de lucros a Sérgio Roberto Melo Bringel” (Conta:
1.1.2.12.002 – SERGIO ROBERTO MELO BRINGEL, razão anexo), somado ao valor
referente à “Distribuição de lucros do exercício a Sérgio Bringel” (Conta: 2.4.2.12.001 –
LUCROS ACUMULADOS, razão anexo), alcançou o total de R$ 29.782.376,25, o que
permitiu identificar a relação direta entre esse montante em comparação com o valor
total dos pagamentos aos fornecedores inexistentes (não comprovados e glosados
posteriormente pela própria pessoa jurídica fiscalizada) lançados na EC-PDF a
contrapartida da conta caixa, no montante de R$ 29.724.171,00, conforme quadro
resumo apresentado no TVF.
Concluiu que a impugnante, representada pelo Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel, ao
constatar que o Fisco comprovara a natureza fraudulenta das despesas contabilizadas e,
ainda, em decorrência da deflagração da operação policial instaurada por meio do
Inquérito no 785/2016 – durante a qual foram efetuadas prisões temporárias e
procedimentos policiais de busca e apreensão – procedeu, ato contínuo, à glosa dessas
despesas e oferecimento dos valores à tributação do IRPJ e CSLL mediante retificação
de suas DCTF. Contudo, pela própria natureza das operações financeiras efetuadas no
ano-calendário de 2014 (saques em espécie para transferências/pagamentos a terceiros
não identificados), foi efetuada, pela impugnante, a alteração dos registros contábeis,
conforme mencionado, a fim de tentar respaldar os referidos saques de vultosas quantias
em espécie, por meio de uma terceira escrita contábil. Ressaltou que a legislação
comercial não autoriza a livre substituição de escritas contábeis a bel prazer das pessoas
jurídicas. Ao contrário, a legislação estabelece os casos em que a escrita pode ser
substituídas. A ECD autenticada somente poderá ser substituída caso contenha erros que
não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, conforme
previsto nos itens 31 a 36 da ITG 2000 – Interpretação Técnica Geral – Escrituração
Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, aprovado na Resolução CFC no 1.330,
de 18/03/2011.
Dessa forma, concluiu, de forma resumida, o seguinte: a última escrita contábil
apresentada à fiscalização pela empresa fiscalizada, além de não encontrar suporte na
legislação de regência mencionada, também não possui respaldo nos fatos e documentos
coletados pela fiscalização. Os saques efetuados em espécie foram feitos, de fato, para
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

suprimento de caixa e posterior transferência a terceiros. Parte significativa de tais
transferências, contudo, escrituradas na EC-PDF como pagamentos de fornecedores, de
fato não foram transferidas para os fornecedores relacionados, de acordo com o que
restou comprovado nas Diligencias Fiscais mencionadas, mas foram transferidos para
terceiros não identificados. Trata-se, portanto de transferências de vultosas quantias da
empresa para esses terceiros, em relação às quais a contribuinte, devidamente intimada,
não apresentou os documentos que comprovem a relação desses saques/transferências
com as atividades para as quais a referida sociedade empresarial foi criada.
Em suma, as alterações efetuadas pela impugnante fundamentalmente consistiriam em
uma tentativa de escamotear os fatos detectados nas diligências fiscais efetuadas antes
do início do procedimento fiscal, quais sejam: a criação fraudulenta de despesas
operacionais concernentes a prestação de serviços jamais executados pelas empresas
que constam nas notas fictícias como prestadoras de serviços, as quais não realizaram
quaisquer serviços e tampouco receberam recursos a esse ou a qualquer título da
empresa sob fiscalização, conforme apurado por meio das referidas diligências.
Tendo em vista os fatos apurados, concluiu que os pagamentos suprimidos foram
efetivamente realizados, mas não para os fornecedores constantes na contabilidade PDF,
tampouco para o sócio, como a impugnante uis demonstrar na nova ECD.
Destarte, os mesmos foram efetuados para beneficiários não identificados. Além disso, a
pessoa jurídica, devidamente intimada, não teria logrado êxito em comprovar que tais
pagamentos apresentam relação com suas atividades comerciais. Dessa forma, os
referidos pagamentos em espécie, demonstrados no DEMONSTRATIVO DE
PAGAMENTOS A FORNECEDORES – DESPESAS FICTÍCIAS, estariam sujeitos à
incidência do Imposto de renda na fonte, nos termos do art. 674, do Decreto no 3.000/99
– RIR.
Para fins de lançamento do IRRF objeto deste trabalho, foram considerados como
ocorridos os fatos geradores, nas datas dos lançamentos dos respectivos pagamentos
inexistentes, conforme demonstrados no RF, de acordo com os registros contábeis
constantes da escrituração contábil EC-PDF, entregue em sede de diligência.
Para fins de apuração do imposto, foi feito o reajuste da base de cálculo do IRRF como
determina o § 3o do artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, ou seja, o valor pago é
considerado rendimento líquido do IRRF à alíquota de 35%, fazendo-se necessário
apurar o rendimento bruto e base de cálculo do imposto por meio da seguinte
fórmula:VB = VP/(1-0,35), onde VB = Valor da Base de Cálculo do IRRF Ajustada e
VP = Valor do Pagamento.
A Autoridade Fiscal, ainda, qualificou a multa de ofício, por considerar que os atos
foram praticados, no intuito de escamotear os fatos ocorridos, trazidos à luz pela
fiscalização, a fim de disfarçar as retiradas de vultosos valores sem a correspondente
justificativa, utilizando-se de artifícios fraudulentos, seja na forma de lançamentos
despesas inexistentes, seja na forma de distribuição de lucros sem comprovação, no
intuito de impedir o conhecimento do fato gerador do imposto objeto do presente
lançamento pela autoridade fiscal. Assim, entendeu cabível a aplicação da multa
prescrita no inciso 2o do art. 957 do Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – RIR
(vigente à época dos fatos).
Considerou que o elemento doloso da conduta do agente restou demonstrado pelos
seguintes procedimentos adotados pela impugnante:
(i) Procedimento adotado pela empresa durante o ano-calendário de 2014 (anteriormente
ao início do procedimento fiscal): saques bancários de vultosas somas em espécie, feitos
de forma sistemática ao longo de todo o período (ano-calendário de 2014) para
suprimento de caixa e posterior pagamento de despesas fictícias. Os saques foram feitos
para, na verdade, pagar terceiros beneficiários não identificados.
(ii) Procedimento adotado pela empresa após o início do procedimento fiscal: o
representante legal da empresa apresentou uma “nova” escrita contábil no padrão SPED
(denominada acima ECD-Nova), na tentativa de escamotear os referidos suprimentos de
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

Caixa efetuados para posterior transferências a terceiros beneficiários que não tinham
relação com as atividades operacionais da empresa.
Vários cheques concernentes aos saques em espécie foram assinados pelo sócio-
administrador da empresa, Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel e há evidências que
demonstram que a destinação desses saques era de conhecimento do referido sócio,
conforme apontado pela Declaração lavrada a Termo, do Sr. Ernesto Jorge Ferreira
Malcher.
Registrou que o elemento caracterizado como fraude, de acordo com o art. 72 da Lei no
4.502/64, consistiu no registro sistemático e fraudulento, ao longo de todo o ano-
calendário de 2014, de despesas não incorridas e registro do efetivo pagamento dessas
despesas a fornecedores que jamais prestaram serviços ou forneceram bens à pessoa
jurídica fiscalizada. Caracteriza, ainda, o referido elemento fraudulento a apresentação
de uma terceira contabilidade a fim de suprimir os registros sem respaldo em
documentos, já detectados pelo Fisco, e na qual os registros quedariam respaldo aos
saques em espécie correspondem a adiantamentos de lucros ao sócio, mas sem
apresentação de documentação comprobatória de tais recebimentos
A Autoridade Fiscal Autuante, ainda, responsabilizou tributariamente o sócio
administrador, conforme motivação a seguir transcrita:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR
8.1 Baseado nos fatos relatados, percebe-se que o Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel,
tinha conhecimento de todos os procedimentos executados, pois, além de ser o
signatário dos cheques utilizados para saque dos respectivos valores lançados como
“suprimento de caixa” e posteriormente alterados para “adiantamento a sócios”,
conforme relato do Sr. Ernesto Jorge Ferreira Malcher, parte significativa desses
mesmos valores, após serem sacados no banco, eram entregues ao sócio (Sérgio).
Ademais, conforme informado pelo Sr. Ernesto, outra parte dos valores
mencionados no Termo de Declaração mencionado foram destinadas a pagamentos
de fornecedores em geral. De fato, conforme já demonstrado detalhadamente
acima, a pessoa jurídica fiscalizada, cujo administrador e representante legal é o
Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel, procedeu à escrituração de diversos valores, no
montante total de R$ 29.724.171,00 (pagamentos), os quais, sacados na “boca do
caixa” (saques bancários em espécie), foram registrados na EC-PDF como
suprimento de caixa (debitadas) para posterior pagamentos de despesas. A referida
escrita contábil foi entregue ao Fisco em resposta ao Termo de Diligência Fiscal,
TDPF-D no 02.0.01.00-2018-00037-8, cientificado em 27/02/2018, conforme termo
de abertura de documento e após pedido de prorrogação de prazo assinado pelo Sr.
Sérgio Bringel. Conforme dito, tal escrita contábil corresponde à mesma já
apresentada pela pessoa jurídica ao Fisco no curso do procedimento fiscal objeto
do processo no 10283-724.392/2017-87. Conforme restou demonstrado pela durante
a fase do procedimento de diligência acima aludido, fato esse posteriormente
confirmado pelo Sr. Ségio Bringel, tais despesas não foram de fato incorridas pela
empresa; são “despesas inexistentes”, contabilizados para efeito de redução dos
valores dos tributos incidentes sobre o lucro líquido e também para ocultar a real
destinação dos valores sacados em espécie (ver item 5 acima e carta-resposta
datada de 14/02/2019), apresentada para atendimento da intimação fiscal (TIF 01,
lavrada em 20/12/2018). Fica evidenciado, dessa forma, que o representante legal
da empresa não só estava ciente das operações bancárias referidas acima (saques
em espécie no montante total de R$ 28.370.916,18), visto que procedeu à emissão
dos cheques, como estava ciente de que tais valores foram registrados na referida
contabilidade como suprimentos de caixa para pagamentos de despesas fictícias,
efetuados a beneficiários não identificados e sem justa causa.
8.2 A “terceira” escrita contábil apresentada pela pessoa jurídica sob fiscalização,
logo após a ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal, conforme
mencionado acima, na qual foram excluídos os lançamentos concernentes às
referidas despesas fictícias e os lançamentos dos suprimentos de
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

caixa registrados a débito da conta-contábil no 1.1.1.01.001- Caixa, da ECPDF, os
quais foram “substituídos” por lançamentos efetuados a débito da Conta:
1.1.2.12.002 –SERGIO ROBERTO MELO BRINGEL, como contrapartida dos
créditos efetuados na Conta:1.1.1.02.002 – BANCO BRADESCO S.A C/C 63100-0
(decorrentes dos saques em espécie), não tem suporte nos fatos e documentos
apurados pela fiscalização, conforme já demonstrado nos itens 5 e 6. Consiste
apenas em um artifício utilizado para negar a efetiva realização de diversas
operações de suprimento de Caixa e posterior transferências de vultosos recursos a
terceiros não identificados e sem justa causa, de modo a ocultar a ocorrência do
fato gerador do IRRF,caracterizado pelas referidas saídas de vultosas quantias sem
respaldo em qualquer documentação hábil e idônea a lhes dar suporte.
8.3 Diante do exposto, observa-se que foram praticados atos com excesso de
poderes e infração do contrato social, tendo em vista que a retirada de tais recursos
da empresa acarreta uma dilapidação dolosa do patrimônio da mesma, ensejando,
destarte, a sujeição passiva solidária, nos termos do 135 do CTN – Código
Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
(...)
8.4 O Sr. Sérgio Bringel praticou atos evidentemente contrários ao estabelecido na
Cláusula 8o, § 1o, do Contrato Social, ao efetuar pagamentos/transferências de
vultosas somas,no montante de R$ 29.724.171,00, não vinculadas às atividades
comerciais da sociedade comercial BIOPLUS efetuadas a beneficiários não
identificados. Agiu, portanto, mediante infração ao estatuído no Contrato Social, o
qual estabelece em sua cláusula 8o, o seguinte:
cláusula 8o – A administração da sociedade será exercida pelos sócios Sérgio
Roberto Melo Bringel e Sr. Sebastião Ramilo Bulcão Bringel, podendo assinar
isoladamente ou em conjunto com os poderes e atribuições de:
a)...
§ 1o – É defeso aos sócios, no uso dos poderes de administração, firmar negócios,
títulos ou contratos que não sejam do interesse da sociedade.
8.5 Além disso, tais atos, ao mesmo tempo, foram praticados mediante infração
legal, visto não estarem autorizados na legislação comercial e, ainda, não terem
sido corretamente registrados nos assentamentos contábeis, nos termos
estabelecidos na legislação contábil e fiscal, as quais exigem a perfeita
identificação das operações de transferências de recursos financeiros, seus
beneficiários e sua relação com as atividades para as quais a empresa comercial foi
estabelecida. Mesmo durante o procedimento fiscal, ao ser intimado, o referido
sócio administrador continuou omitindo a natureza das referidas operações e a
identificação dos seus beneficiários, conforme demonstrado acima.
A ciência do Auto de Infração, Termo de Verificação Fiscal e Termo de Encerramento
do Procedimento Fiscal, pela autuada, ocorreu no dia 12/12/2019, conforme doc. de fls.
175/176 e 182, bem como pelo responsável, senhor Sérgio Roberto Melo Bringel, no
dia 18/12/2019, conforme doc. de 177.
Irresignados, foi apresentada impugnação conjunta no dia 13/01/2020, conforme doc. de
fls. 188. Em suma, alega-se:
Que a Autoridade Administrativa teria procedido ao lançamento do IRRF sobre os
pagamentos para “beneficiários não identificados” em total descompasso com a escrita
fiscal da Impugnante, posto que antes do início do procedimento fiscalizatório
(19/11/2018) a impugnante glosara da apuração do lucro líquido o montante de R$
28.320.303,32, correspondente a parte das notas fiscais, que em tese “caracterizavam”
pagamentos para beneficiários não identificados, o que por consequência, teria gerado
débitos de IRPJ e CSLL. Em 20/10/2018 teria enviado a DCTF Retificadora, que teve
condão de aumentar os débitos confessados na DCTF Original, em R$ 5.623.299,84
(valor principal).
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

Pontua que, em decorrência da exclusão das notas fiscais da despesa utilizada para
apuração do Lucro Real, a Impugnante retificou as informações consignadas no
LALUR, de modo que a apuração do lucro real para o exercício de 2014 fosse adequada
a realidade dos fatos, conforme Resumos de Apuração, que demonstrariam com clareza
os efeitos da glosa das despesas em relação aos referidos tributos.
Argumenta que considerando os acréscimos de juros e multa mora, com o envio das
DCTF ́s Retificadoras, a Impugnante teria apurado no AC 2014, uma diferença positiva
de R$ 8.541.586,73, a título de IRPJ e CSLL, os quais teriam sido integralmente
incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), conforme se
poderia verificar mediante o competente datado de 26/12/2018.
Alega que, em virtude do recebimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal n.
0220100.2018.00271, em 19/11/2018, as retificações realizadas na DCTF Retificadora e
no LALUR não produziram efeitos em relação a ECF, ficando os tributos (IRPJ/CSLL)
apurados de acordo com a realidade dos fatos e a escrita fiscal compatível com a
situação originária, que não condiz com a realidade dos fatos.
Sustenta que a ECD NOVA - que estabeleceu a verdade material dos fatos -, destinou
R$ 28.320.303,32, inicialmente lançados como “suprimentos de caixa” como
“adiantamento a sócios”, o que não foi considerado quando da lavratura do presente
Auto de Infração, uma vez que os valores destinados aos sócios foram tratados como
pagamentos para “beneficiários não identificados”, o que não poderia prosperar,
conforme Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (doc. anexo) emitido pela Impugnante e da Declaração de Ajuste Anual
Retificadora (doc. anexo) apresentada pelo seu sócio, quanto aos valores recebidos a
título de distribuição de lucros no exercício de 2014.
Pontua que, conforme consignado na folha 159 do Relatório de Fiscalização, os cheques
endossados pelo Sr. Ernesto Jorge Ferreira Malcher, alcançaram a quantia de R$
2.959.828,89, sendo que uma parcela significativa desses valores foram entregues ao
sócio da Impugnante. Ocorre que em nenhum momento o “depoente” afirmara o quanto
pagara ao sócio e a terceiros, consignando apenas que uma quantia significativa,
daquele montante fora paga ao sócio.
Defende que com base nas informações colhidos do Sr Ernesto Jorge Ferreira Malcher,
a Autoridade Administrativa teria presumido que a Impugnante pagara o montante de
R$ 29.724.171,00, para “beneficiários não identificados”, por vislumbrar que tais
valores decorreriam de “saques efetuados em espécie foram feitos, de fato, para
suprimento de caixa e posterior transferência a terceiros”. No entanto, assim presumira
de forma contraditória, pois o próprio declarante informara que realizou saques no valor
R$ 2.959.828,89.
Considera que da mesma forma que a Autoridade Administrativa incorporou as
modificações realizadas através da DCTF Retificadora, ignorou a realidade dos fatos,
em especial os valores que foram objeto de distribuição de lucro para o sócio, ao passo
que procedeu o lançamento de penalidade revestida de IRRF, sobre a parcela destinada
ao sócio. Argumenta que, pelo fato da Impugnante ter glosado parte das despesas
lançadas na conta de “suprimento de caixa”, e ter calculado o IRPJ e CSLL devido ao
Erário, é evidente que tais valores não podem ser tratados como “pagamento para
beneficiários não identificados”, como fez a Autoridade Administrativa.
Entende que deve ser integralmente cancelado o lançamento de IRRF levado a efeito
sobre a parcela relativa à distribuição de lucros para o sócio da Impugnante,
correspondente ao montante de R$ 28.320.303,32, devendo-se manter a autuação sobre
a diferença (R$ 1.403.867,68) do total dos pagamentos para “beneficiários não
identificados”, que segundo a Autoridade Administrativa perfizeram o montante de R$
29.724.171,00.
Aduz que a glosa da despesa lançada como “suprimento de caixa” no valor de R$
29.724.171,00, geraria uma tributação de IRPJ e CSLL em torno de R$ 9.000.000,00,
no entanto, a penalidade aplicada a título de IRRF no valor superior a R$ 48.000.000,00
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

corresponde a 533% superior a tributação devida, o que demonstraria a existência de
confisco. Assim, em razão do IRRF ter sido lançado com base no artigo 61, da Lei n.
8.981/1995, decorre de uma conduta ilícita, ficaria evidente que estaria sendo utilizado
imposto para impor sanção, o que é vedado no Código Tributário Nacional.
Desta forma, a aplicação da norma contida no artigo 61, da Lei n. 8.981/1995, sobre o
valor dos supostos “pagamentos a beneficiários não identificados”, que por sua vez
contrariou a hipótese de incidência do imposto de renda ao tributar o patrimônio do
contribuinte ao invés da renda, em nítido caráter de confisco, colidiu com a norma
contida no inciso IV, do artigo 150, da Constituição Federal, que impede a utilização de
tributo com efeito de confisco.
Na prática, a norma contida no artigo 61, da Lei n.8.981/1995, estaria sendo aplicada
em detrimento ao artigo 43, do Código Tributário Nacional, em razão de proceder a
“tributação” do patrimônio do contribuinte e não do acréscimo patrimonial obtido em
determinado exercício fiscal. Assim, pelo fato da Autoridade Administrativa ter
utilizado tributo como sanção, com a finalidade de confiscar o patrimônio do
contribuinte e não tributar a renda, o lançamento materializado pelo indigitado Auto de
Infração deveria ser cancelado, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo
Conselho de Contribuintes.
Alega que a multa de ofício no percentual de 150% não pode prosperar, por entender
que estaria sendo lançada multa sobre multa (IRRF - tributo utilizado como sanção de
ato ilícito) e em razão de o Supremo Tribunal Federal entender que a multa lançada em
percentual superior ao valor principal do tributo possui caráter de confisco.
É que entende que o IRRF lançado com base no artigo 61, da Lei n. 8.981/1995, tem
caráter de sanção e não de imposto, por exercer “tributação” em decorrência de ato
pratica de ato ilícito sobre o patrimônio do contribuinte ao invés da renda. Assim, não se
poderia admitir a exigência de multa sob a penalidade aplicada. Desse modo, a
aplicação de multa sobre um “tributo”, lançado com a finalidade de aplicar uma sanção
por pratica de ato ilícito, seria o mesmo que autorizar o Fisco a aplicar cumulativamente
mais de uma penalidade em decorrência da pratica do mesmo fato.
Subsidiariamente, a imputação de multa no percentual de 150%, estaria em total afronta
ao entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, pacifico no sentido de que
tais penalidades não podem ser superior o valor correspondente a 100% do valor do
tributo devido (principal), do contrário restaria caracterizada a existência de confisco.
Assim, requer que seja reduzida para montante equivalente o valor principal do IRRF
lançado através do presente Auto de Infração.
Argumenta que deve ser cessada a fluência dos juros de mora após o transcurso do
prazo de 360 dias, pois a aplicação do princípio da eficiência nos processos
administrativos federais faz com que a celeridade no resultado traga economia
financeira para a administração, como também para o contribuinte, em virtude de que
em todo o período em que um recurso apresentado pelo contribuinte fique pendente de
julgamento, ocorre a incidência dos juros de mora. Defende que com o advento da Lei
n. 11.457/07, restou estabelecido que obrigatoriedade deve ser proferida uma decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
da defesa, conforme o senão vejamos o disposto no seu artigo 24.
Sustenta que ao interpretar a referida norma, em julgamento submetido ao rito de
recurso repetitivo, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento
de que o recurso deve ser julgado em no máximo 360 dias após o protocolo da petição,
no REsp n. 1.138.206/RS - 1o Seção do STJ - Rel. Min. Luiz Fux - J: 09/08/2010.
Ademais, o regimento interno do Conselho Administrativo de Recurso Administrativo
(CARF), vedou os membros das turmas julgadoras de aplicar entendimento contrário ao
assentado pelos Tribunais Superiores, em seu art. 62.
Entende que na hipótese da presente Impugnação não ser julgada no prazo máximo 360
(trezentos e sessenta) dias, deve ser cessada a fluência dos juros moratórios (Taxa
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

SELIC), ante a inércia da Administração Pública, em total afronta ao princípio da
eficiência, a qual deve prestar plena obediência.
No que se refere à responsabilidade solidária imputada ao sócio, alega que a Autoridade
Administrativa não considerou os valores recebidos a título de distribuição de lucros, ao
passo que responsabilizou pessoalmente o sócio pela integralidade do lançamento.
Defende que ante a comprovação de distribuição de lucro no montante de R$
28.320.303,32, tal importância deve ser excluída da base de cálculo do IRRF, em estrita
observância a verdade material dos fatos. E que o sócio da Impugnante não poderia
suportar os efeitos advindos da lavratura do presente Auto de Infração, uma vez que o
mesmo não condiz com a realidade dos fatos, ao passo que o Agente Fiscal lançou
IRRF sobre valores objeto de distribuição de lucros, o que não pode ser admitido na
esfera tributária.
Entende que o sócio da Impugnante somente poderia responder sobre os pagamentos
efetuados para beneficiários não identificados, devendo ser excluído o montante
correspondente a distribuição de lucros.
Do pedido
Requer a exclusão dos valores objeto de distribuição de lucros aos sócios (R$
28.320.303,32), do lançamento do IRRF. Subsidiariamente, requer seja multa lançada
no percentual de 150% reduzida para o montante equivalente a 100% do valor principal.
Na eventualidade, requer que seja cessada a fluência dos juros de mora (Taxa SELIC),
nos termos do artigo 24, da Lei n. 11.457/07.
Por fim, com base na verdade material dos fatos que norteia o processo administrativo,
requer que o sócio responda apenas pelos pagamentos a beneficiários não foram
comprovados (R$ 1.403.867,68), devendo ser afastada sua responsabilidade sobre o
montante informado na Declaração de Ajuste Anual (28.320.303,32).

A seguir a ementa da decisão de primeira instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas e os recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não identificado o
beneficiário ou comprovada a operação ou a sua causa.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAR A
EFETIVIDADE DA ENTREGA DOS RECURSOS.
A efetiva distribuição de lucros ao sócio, precisa ser corroborada com documentos que
comprovem que os recursos foram, de fato, entregues a este. Na presença de elementos
de prova que apontam que os pagamentos foram feitos a terceiros, e na insuficiência de
elementos de prova que consigam mostrar que os recursos foram entregues aos
destinatários por conta de despesas do sócio, não há como aceitar o argumento de que os
pagamentos apontados como sem causa ou a beneficiário não identificado estejam
justificados pela distribuição de lucros.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PUNIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em dupla punição na exigência de IRRF por pagamentos sem causa
ou a beneficiário não identificado cumulado com multa de ofício, pois tributo não
constitui sanção de ato ilícito.
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
Interessada dos fatos nela registrados somente se comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. 360 DIAS. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457/07. IMPROCEDÊNCIA.
O prazo estabelecido pelo art. 24, da Lei no 11.457/07, possui natureza jurídica de
"prazo impróprio", ou seja, o seu vencimento não gera preclusão temporal, bem como
não tem o condão de gerar qualquer conseqüência processual, servindo apenas de
balizador para a autoridade tributária no desempenho da jurisdição administrativa. A
própria norma jurídica referenciada não estabelece qualquer sanção ou conseqüência
jurídica no descumprimento do prazo estabelecido pelo dispositivo citado, e, portanto,
encontra-se desprovido de suporte em lei a suspensão da incidência dos juros moratórios
no caso de não observância, pela Administração Tributária, do prazo previsto no artigo
referenciado.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal evidenciar as
práticas de fraude e sonegação assim definidas na forma da lei.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
É cabível a imputação de responsabilidade do sócio administrador que pratique
condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal
e fraude.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. Uma vez que os lançamentos decorreram dos
mesmos elementos prova que nortearam o do IRPJ, impõe-se a eles, o mesmo
entendimento firmado no lançamento principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/06/2020 (Termo de Ciência à
e-Fl. 275), inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário e demais documentos (e-
Fls. 278 e ss) em 29/09/2020 (o prazo se encontrava suspenso, na forma das Portarias RFB ns.
543/2020, 936/2020, 1087/2020 e 4105/2020, tendo iniciado seu fluxo em 01/09/2020, em razão
da pandemia do COVID-19).
Em sede de recurso voluntário, a recorrente basicamente reprisou os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o Recurso Voluntário da contribuinte e do
responsável solidário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo
Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa (art. 61, da Lei no
8.981/95)
Antes de apreciar o mérito, torna-se necessário analisar a delimitação da lide
efetuada pela autoridade julgadora de 1a instância:
II – Da delimitação da lide
A Autoridade Fiscal identificou registro sistemático e fraudulento, ao longo de todo o
ano-calendário de 2014, de despesas que, na realidade, não incorreram posto que os
fornecedores correspondentes jamais prestaram serviços ou forneceram bens à autuada.
No entanto, identificaram-se registros de pagamentos dessas despesas a tais
fornecedores. Durante o procedimento fiscal, o impugnante apresentou nova
escrituração a fim de suprimir os registros sem respaldo em documentos já detectados
pelo Fisco, de forma a respaldar os saques em espécie destinando-os a adiantamentos de
lucros ao sócio, porém sem apresentação de documentação comprobatória. Após
diligências e procedimento de fiscalização, tendo em vista que não se comprovaram os
reais beneficiários dos pagamentos e tampouco as suas causas, constituiu o Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Ademais, qualificou a multa de ofício por considerar que os atos foram praticados, no
intuito de escamotear os fatos ocorridos, trazidos à luz pela fiscalização, a fim de
disfarçar as retiradas de vultosos valores sem a correspondente justificativa, utilizando-
se de artifícios fraudulentos, seja na forma de lançamentos despesas inexistentes, seja na
forma de distribuição de lucros sem comprovação, no intuito de impedir o
conhecimento do fato gerador do imposto objeto do presente lançamento pela
autoridade fiscal.
Ainda, responsabilizou o sócio administrador, Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel, nos
termos do 135 do CTN – Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, por constatar que vários cheques sacados e destinados a pagamento de
beneficiários não identificados foram assinados por ele e que havia evidências de que a
destinação desses saques era de conhecimento do referido sócio. Assim, identificou a
pratica de atos evidentemente contrários ao estabelecido na Cláusula 8o, § 1o, do
Contrato Social, ao efetuar pagamentos/transferências de vultosas somas, no montante
de R$ 29.724.171,00, não vinculadas às atividades comerciais da sociedade comercial
BIOPLUS, agindo também com excesso de poderes e infração do contrato social, tendo
em vista que a retirada de tais recursos da empresa acarreta a dilapidação dolosa do seu
patrimônio.
Os impugnantes, por outro lado, contestaram a autuação mas, aparentemente, não se
insurgiram contra o total do crédito tributário constituído, posto que reconheceram que
parte dele, de fato, decorria da não comprovação dos beneficiários dos pagamentos.
Nessa linha, do total de rendimentos pagos, identificados pela Autoridade Fiscal como
sem causa ou sem identificação do beneficiário, não teriam sido contestados os
rendimentos equivalentes a R$ 1.403.867,68, conforme trecho a seguir extraído da
impugnação:
(...)
Pois bem. A lide consiste na pretensão de uma das partes (Fisco) resistida pela outra
(impugnante) e é delimitada pela contestação daquilo que se resiste. No âmbito do
Processo Administrativo Fiscal (PAF), tal delimitação se dá com a apresentação dos
pontos de discordância contra a exigência fiscal, na impugnação, fundamentados pelos
motivos de fato e de direito e as razões e provas que possuir, nos termos do art. 16, III,
do Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto à pretensão do Fisco, a Autoridade Fiscal identificou na segunda contabilidade
(link de fls. 9 a 15), que o impugnante adotara os seguintes procedimentos:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

Os saques bancários (ii) foram realizados durante todo o ano de 2014, bem como os
pagamentos posteriores dos fornecedores (iii).
Na terceira contabilidade, apresentada durante o procedimento fiscal, cujos arquivos no
formato Sped foram anexados aos links das fls. 77 a 79, o impugnante eliminou as
despesas antes contabilizadas nas contas 3.3.1.05.001; 3.3.1.05.003 e 3.3.1.05.004, bem
como os respectivos passivos com fornecedores 2.1.1.02.00001; 2.1.1.02.00002;
2.1.1.02.00003 e 2.1.1.02.00004. Ou seja, simplesmente eliminou o passo (i) - Registro
de despesa e respectivo passivo com os fornecedores.
Ademais, os saques bancários que antes foram contabilizados em razão de suprimento
de caixa contra débito da conta caixa foram alterados para débito na conta
adiantamentos a Sérgio Roberto Bringuel (1.1.2.12.002) e totalizaram o valor de R$
28.370.915,19, conforme tabela às fls. 32 a 34 do relatório de fiscalização. Tal conta de
adiantamento foi baixada no dia 31/12/2014, no valor de R$ 29.484.552,49, contra a
conta Lucros Acumulados (2.4.2.12.001).
Graficamente, os mencionados lançamentos podem ser assim representados:

Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

O valor que o impugnante, em tese, contesta monta R$ 28.320.303,32 e corresponderia
ao valor que teria sido informado na Declaração de Ajuste Anual do senhor Sérgio
Roberto Melo Bringel. Por outro lado, os valores os saques para suprimento de caixa
que foram redirecionados para adiantamentos ao sócio Sérgio totalizaram R$
28.370.915,19.
Os pagamentos a beneficiários não identificados lançados pela Autoridade Fiscal
totalizaram R$ 29.724.171,00 e corresponderam às baixas nas contas representativas
dos fornecedores não confirmados, nas datas em que os recursos saíram das conta caixa,
por representarem as datas dos pagamentos a beneficiários não identificados.
Ocorre que essas datas simplesmente não existem na nova contabilidade, posto que nela
foram suprimidos todos os lançamentos que registraram os passivos com fornecedores,
bem como a sua conseqüente baixa. Dessa forma, não se pode estabelecer uma relação
direta entre os valores da nova contabilidade e os fatos geradores apurados pela
Autoridade Fiscal. Caberia ao impugnante apresentar a memória de cálculo dos
pagamentos realizados a beneficiário não identificados no montante de R$
1.403.867,681, para que se pudesse decotá-los dos valores lançados, considerando-se a
implicação que teria no cálculo dos juros de mora, para que fossem encaminhados para
cobrança imediata.
Em que pese o impugnante ter afirmado que, em decorrência da exclusão das notas
fiscais da despesa utilizada para apuração do lucro real, teria retificado as informações
consignadas no LALUR, conforme poder-se-ia verificar nos Resumos de Apuração,
nenhum documento foi anexado juntamente com a impugnação.
Por outro lado, constata-se que essa demonstração seria impossível pois, se o
impugnante excluiu todas as baixas das contas com os fornecedores, que não
confirmaram a prestação de serviço/fornecimento de mercadorias, por conseqüência,
também não restaria nenhum pagamento, mediante a conta caixa.
O que se conclui é que o impugnante delimitou a lide ao valor de R$ 28.320.303,32,
porque a soma dos débitos contabilizados na conta 1.1.2.12.002 – Adiantamentos a
Sérgio Roberto Melo Bringel totalizou tal montante no dia 30/12/2014, conforme doc.
de fls. 221 a 227, extraído da nova contabilidade por esta Autoridade Julgadora. Tal
valor fora a justificativa apresentada pelo impugnante para amparar os pagamentos a
beneficiários não identificados que, como será visto mais adiante, não foi comprovado.
No entanto, ao mesmo tempo que, aparentemente, contesta apenas o valor de R$
28.320.303,32, afirma que teria retificado a contabilidade para excluir todas as despesas
que geraram os pagamentos a beneficiários não identificados. Portanto, suas alegações
são contraditórias.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), determina que a Impugnação é o momento para que o
interessado ofereça resistência às exações tributárias dele exigidas, conforme se extrai
do seu art. 16, inciso III. Segundo o artigo 17 do mesmo diploma legal, considera-se
definitiva na esfera administrativa a matéria que não seja expressamente contestada pelo
contribuinte na Impugnação, não compondo o litígio iniciado com a sua apresentação.
No caso concreto, por todo o exposto e pelo exame da Impugnação apresentada,
verifica-se que os interessados contestaram todo o crédito tributário constituído, posto
afirmarem que nenhum dos pagamentos identificados pela Autoridade Fiscal e
considerados a beneficiários não identificados, por meio dos débitos nas contas de
fornecedores e créditos na conta caixa, existiu. Em tese, teria substituído tais
pagamentos por adiantamentos a sócios contra a conta bancos. No entanto, tais
adiantamentos foram registrados nas datas dos saques bancários, mas os pagamentos a
beneficiários não identificados ocorreram em datas posteriores, ou seja, quando das
saídas dos recursos da conta caixa.
Assim, a lide está delimitada a todo o crédito tributário apurado.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

Realizada a delimitação da lide, tem-se que a autoridade julgadora apreciou
detidamente a questão de mérito, conforme trechos a seguir:
III – Do mérito
Em suma, a linha de defesa principal do impugnante é de que a apresentação da ECD
Nova teria evidenciado a verdade material dos fatos ao retificar a destinação do valor de
R$ 28.320.303,32, inicialmente lançado como “suprimentos de caixa” para
“adiantamento a sócios”, conforme demonstrariam o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte emitido pela Impugnante e a
Declaração de Ajuste Anual Retificadora apresentada pelo seu sócio, quanto aos valores
recebidos a título de distribuição de lucros no exercício de 2014, os quais teriam sido
desconsiderados pela Autoridade Fiscal. Nessa linha, argumenta que, pelo fato de a
Impugnante ter glosado parte das despesas lançadas na conta de “suprimento de caixa”,
e ter calculado o IRPJ e CSLL devido ao Erário, conforme DCTF retificadora
apresentada, estaria evidente que tais valores não poderiam ser tratados como
“pagamento para beneficiários não identificados”.
Primeiramente é preciso esclarecer que o fato de o impugnante alterar a sua escrituração
e apresentar DCTF retificadora com a majoração do valor originalmente apurado de
IRPJ e CSLL não o isenta de apresentar os documentos comprobatórios dos
lançamentos contábeis que resultaram na apuração dos referidos tributos.
É que a contabilidade, escriturada com as formalidades legais, faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, desde que os registros sejam comprovados por
documentos hábeis, segundo a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
conforme disposto no art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e art. 226 do
Código Civil.
A Autoridade Fiscal consignou que, no ano-calendário de 2014, havia três escritas
contábeis apresentadas pelo sujeito passivo: uma transmitida ao SPED, mas totalmente
inepta, visto que não atendia minimamente às normas da legislação comercial; a
segunda, Contabilidade 2014 PDF (anexa em arquivo não paginável ao presente
processo), apresentada no decorrer do Procedimento de Diligência, embasada no TDPF-
D no 0200100-2018-00037, também apresentada no processo 10283-724.392/2017-87,
denominada EC-PDF (link fl. 9); e a terceira, onde se identificou uma contabilidade
nova ECD (ECD-Nova), na qual foram suprimidos valores relativos a “Despesas
Operacionais” registradas na conta contábil código sintético 3.3.1, no montante total de
R$ 34.805.527,29 (link fl. 77 a 79).
Na segunda contabilidade (EC-PDF), constatou-se que os pagamentos relativos às
despesas em análise foram lançados a crédito da conta caixa e a débito de Fornecedores.
A dinâmica desses lançamentos contábeis era antecedida de saques a título de
“suprimento de caixa”, da conta banco para, posteriormente, baixar as obrigações com
os fornecedores, por meio de crédito na conta caixa. Portanto, nessa contabilidade,
estavam registradas obrigações com terceiros que foram baixadas pelos suprimentos de
caixa utilizados para pagamento.
Ocorre que os fornecedores registrados na referida contabilidade, após diligenciados, ou
declararam, por seus sócios, que nunca prestaram serviços à impugnante e tampouco
receberam valores dela, ou estavam sem atividade operacional, haja vista que não foram
localizadas nos endereços informados no sistema CNPJ, bem como não recolhiam
tributos, eram omissas na entrega de declarações, não possuíam movimentação
financeira nos bancos, não havia recebimento de valores via cartão de crédito, não havia
registros de empregados, entre outros dados. Ademais, tais prestadores de serviços
nunca haviam sequer emitido uma única NFS-e mas, teriam, em tese, emitido várias
NFS-e no mesmo dia ou em dias alternados para um único tomador de serviços (a
impugnante) e em relevantes valores. Posteriormente a esse dias, os referidos
prestadores não emitiram mais nenhuma NFS-e. Em adição, as situações patrimonial e
financeira de alguns sócios, conforme sistemas da RFB, demonstraram total
incongruência com o suposto faturamento que teria ocorrido com as notas fiscais,
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

devido a falta de movimentação financeira ou bens compatíveis com as receitas que em
tese teriam sido auferidas. A Autoridade Fiscal Autuante ainda registrou que o contador
da impugnante, senhor WECYSCLEY MACEDO DE OLIVEIRA, CPF no
670.141.192-49, era o mesmo contador ou fora em algum momento contador de
algumas das empresas fornecedoras registradas nas escritas contábeis da impugnante
como suas prestadoras de serviços.
Pelo conjunto probatório anexado aos autos, não há dúvidas de que o impugnante
contabilizou pagamentos a pessoas jurídicas que não confirmaram a prestação de
serviços e tampouco o recebimento dos valores que totalizaram R$ 29.724.171,002. Por
outro lado, também não há dúvidas de que os pagamentos foram realizados, conforme
indicam os extratos bancários anexados aos autos. A Autoridade Fiscal aprofundou sua
investigação para identificar os reais beneficiários dos pagamentos. Nesse contexto,
intimou o senhor Ernesto Jorge Ferreira Malcher, para prestar esclarecimentos acerca da
movimentação financeira realizada através de cheques emitidos pela impugnante, que
foram sacados e endossados à sua pessoa. O mesmo esclareceu que se reportava ao
Diretor Administrativo, Sr. Albuquerque e aos sócios, Sr. Sérgio Bringel e Sr. Sebastião
Bringel e que recebia ordem para realizar os referidos saques, entregava os valores aos
sócios na sede do Grupo, mas também realizava pagamentos diretamente aos
fornecedores indicados pelas referidas pessoas contudo, não reconheceu nenhum dos
fornecedores diligenciados.
Os cheques endossados ao Sr. Ernesto alcançaram o valor total de R$ 2.959.828,89, e os
saques correspondentes haviam sido lançados na EC-PDF como “suprimento de caixa”
e posteriormente alterados na ECD-nova, para “adiantamento a Sérgio Roberto melo
Bringel – distribuição”, assim como outros saques.
A Autoridade Fiscal intimou o sócio, Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel, bem como a
impugnante a apresentar os comprovantes do efetivo recebimento dos valores lançados
a título de “adiantamento de distribuição de lucros a Sérgio Roberto Melo Bringel”,
constantes na nova contabilidade ECD. No entanto, não foram apresentados os
esclarecimentos.
Portanto, durante o procedimento fiscal, foi dada a oportunidade de se comprovarem os
lançamentos registrados na terceira contabilidade por meio de documentos que
demonstrassem o efetivo recebimento dos adiantamentos de lucro, que antes tinham
sido registrados a fornecedores os quais não comprovaram a prestação do serviço, como
já visto. Por outro lado, os impugnantes não comprovaram a efetividade desse
pagamento durante o procedimento fiscal e tampouco em sede de contencioso, em que
pese ter afirmado na impugnação que os pagamentos estariam amparados pelo
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
emitido pela Impugnante, bem como a Declaração de Ajuste Anual Retificadora
apresentada pelo seu sócio, quanto aos valores recebidos a título de distribuição de
lucros no exercício de 2014. No entanto, nenhum documento comprobatório foi
anexado juntamente com a impugnação.
Em observância do princípio da verdade material e da celeridade, esta Autoridade
Julgadora consultou o Portal IRPF e verificou que não havia DIRPF retificadora
entregue no nome do sócio, Sr. Sérgio Roberto Melo Bringel”, em relação ao AC 2014.
A única DIRPF disponível era a original, na qual não havia nenhuma informação nos
itens relativos a “Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular”ou
“Rendimentos Isentos e não Tributáveis”. Na realidade, na ficha resumo dessa
declaração, os únicos valores que nela constaram foram os relacionados com deduções
com dependentes e com a evolução patrimonial que praticamente não variou em relação
ao AC anterior (2013), conforme doc. anexado às fls. 228 a 235.
Quanto à DIRF, identificou-se nos sistemas corporativos da RFB, uma declaração onde
consta o sócio como beneficiário de valores pagos a título de lucros e dividendos, no
valor de R$ 28.320.303,32. No entanto, tal declaração foi entregue no dia 19/12/2019,
ou seja, após a ciência do auto de infração contestado, conforme doc. anexado às fls.
236 a 237.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

Ora, o que se verifica nos autos é uma tentativa de fabricar provas após a autuação.
Ainda que a DIRF retificadora tivesse sido entregue antes de iniciado o procedimento
fiscal, esta, por si só, não faz prova do pagamento, pois teria que ser acompanhada dos
elementos que a embasariam.
De acordo com o art. 147, § 1o da Lei no 5.172, de 25/10/1966, a retificação de
declaração por iniciativa do declarante somente é permitida quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o
lançamento. Veja-se:
(...)
Em que pese a DIRF não ser instrumento de confissão de dívida, não se pode negar que
sua retificação está intimamente relacionada com a infração apurada. Nesse sentido, a
sua retificação pretendeu a exclusão do IRRF constituído de ofício. Ademais, trata de
declaração produzida unilateralmente por quem dela se beneficia, desacompanhada de
qualquer elemento fático que lhe dê substrato. Dessa forma, só seria admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, a retificação da DIRF não tem, por si só, valor probatório. A comprovação de
eventual erro material só seria possível com a analise de provas, as quais não foram
acostadas aos autos.
Ademais, não basta simplesmente alterar a escrituração contábil para substituir
pagamentos a fornecedores quitados com os suprimentos de caixa por adiantamentos a
sócios e retificar a DIRF. A efetiva distribuição de lucros ao sócio precisa ser
corroborada com documentos que comprovem que os recursos foram, de fato, entregues
a este. Ordinariamente, espera-se que o lucro distribuído ao sócio seja a ele entregue por
meio de cheque nominal. Outra alternativa seria a emissão de cheque nominal à própria
empresa, ou saque no banco, que daria entrada no caixa e seria entregue ao sócio em
espécie mediante recibo. Nada disso foi anexado aos autos. Neste ponto, repisa-se que
não foi apresentada DIRPF retificadora do sócio, além de praticamente não ter havido
evolução patrimonial do sócio em relação ao AC 2013.
Quanto à terceira contabilidade (ECD-Nova), apresentada no curso do procedimento
fiscal, apesar de as contrapartidas dos lançamentos a crédito da Conta: 1.1.1.02.002 –
BANCO BRADESCO S.A C/C63100-0, terem sido alteradas de “suprimento de caixa”
para débito de “adiantamentos de distribuição de lucro” ao sócio, Sr. Sérgio Roberto
Melo Bringel”, a Autoridade Fiscal consignou no Relatório de Fiscalização que não se
observou a Interpretação Técnica Contábil Geral (ITG) – Escrituração Contábil do
Conselho Federal de Contabilidade, aprovada pela Resolução CFC no 1.330, de 2011,
especialmente seus itens 31 a 36, que dispõem que a ECD autenticada somente poderá
ser substituída caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de
lançamento contábil extemporâneo. Por se tratar de norma, não há o que dela discordar.
Nesse contexto, parece evidente não se tratar de erro diversos lançamentos realizados ao
longo no AC 2014 que indicavam pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços,
os quais não confirmaram o negócio jurídico com a impugnante ou sequer estavam
ativos no período. Dessa forma, andou a Autoridade Fiscal ao assim afirmar em seu
relatório de fiscalização sobre a terceira contabilidade:
(...)
No arquivo “razão PDF conta Bradesco”, relativo à segunda contabilidade, podem ser
identificados os inúmeros lançamentos a crédito da conta bancos e a débito da conta
caixa, cujos históricos indicavam saques para suprimento de caixa. No arquivo relativo
à terceira contabilidade (razão nova ECD conta Bradesco – Adiant a Sérgio Bringel), os
lançamentos a crédito na conta bancos indicavam como histórico adiantamentos a
Sérgio Rberto Melo Bringel, a título de distribuição.
Devido a falta de comprovação, durante o procedimento de fiscalização, de tamanha
retificação nos lançamentos, a Autoridade Fiscal consignou que “o valor lançado na
ECD-Nova, a título de “adiantamento de distribuição de lucros a Sérgio Roberto Melo
Bringel” (Conta: 1.1.2.12.002 – SERGIO ROBERTO MELO BRINGEL, razão anexo),
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

somado ao valor referente à “Distribuição de lucros do exercício a Sérgio Bringel”
(Conta:2.4.2.12.001 – LUCROS ACUMULADOS, razão anexo), alcançou o total de R$
29.782.376,25” e percebeu uma relação direta entre tal montante e o valor total dos
pagamentos aos fornecedores inexistentes lançado na EC-PDF a contrapartida da conta
caixa, no montante de R$ 29.724.171,00, conforme quadro reproduzido a seguir:
(...)

Ainda quanto à contabilidade, a Autoridade Fiscal verificou que a escrita contábil
apresentada em PDF (EC-PDF) em sede de diligência, apresentou os saldos de suas
contas compatíveis com os saldos das ECD transmitidas ao SPED, correspondentes ao
ano-calendário posterior de 2015, ao passo que a ECD-Nova, apresentada à fiscalização,
era totalmente inconsistente com o conjunto das ECD dos anos posteriores.
Ora, erro é algo pontual, residual e não decorre de escrituração intencional de valores
em total desacordo com a realidade. No caso concreto, não foi feita a prova do erro.
Simplesmente, ao se ter ciência que o passivo relacionado a fornecedores/prestadores de
serviços diligenciados não fora confirmado, alterou-se a contabilidade para excluir as
despesas com na suposta contratação desses terceiros e retificou a DCTF aumentando o
valor inicialmente apurado a título de IRPJ e CSLL. Porém, como visto, essa retificação
também não foi ratificada em razão da incompatibilidade dos saldos com a escrituração
dos AC posteriores, além da falta de prova em que se fundamentaria.
No que se refere à distribuição de lucros, por envolver a pessoa do sócio da empresa,
deve estar cercada de elementos seguros de provas que demonstrem, de forma cabal e
inequívoca, a efetividade da operação.
Na segunda contabilidade apresentada durante procedimento de diligência (link fl. 9),
no razão da conta 2.4.2.12.001 – Lucro Acumulados, a distribuição de lucros registrada
ao sócio Sérgio Bringel foi de apenas R$ 297.823,76 enquanto a registrada a SR
Participações foi de R$ 29.484.552,49. Veja-se:
Razão da conta Lucro Acumulados:

Na terceira contabilidade, mudam-se os atores. O valor que teria sido distribuído a sócia
SR Participações consta como distribuído a Sérgio Bringel, que, como visto, não foi
declarado em sua DIRPF.
Por todo o exposto, não restou comprovada a efetiva distribuição de lucros ao sócio.
Dessa forma, se os pagamentos não foram realizados para as pessoas originalmente
indicadas na escrituração e não se comprovou a antecipação de lucros ao sócio, trata-se
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

de pagamentos a beneficiários não identificados. Portanto, correta a capitulação dos
fatos ao art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
O impugnante, ainda, alega que a Autoridade Fiscal teria presumido que houve o
pagamento de R$ 29.724.171,00, para “beneficiários não identificados”, por vislumbrar
que tais valores decorreriam de saques efetuados em espécie para suprimento de caixa e
posterior transferência a terceiros. No entanto, tal presunção seria contraditória, pois o
declarante dos fatos, senhor Ernesto Jorge Ferreira Malcher, informara que realizou
saques no valor R$ 2.959.828,89 sem afirmar o quanto pagara ao sócio e a terceiros
Também neste ponto a alegação não procede. Conforme decidido anteriormente, a
Autoridade Fiscal não fundamentou seu lançamento com base somente na declaração do
senhor Ernesto Jorge Ferreira Malcher. É fato que os cheques sacados do banco
Bradesco e que foram endossados a ele totalizaram R$ 2.959.828,89. No entanto, dado
que os valores sacados eram utilizados para pagamento de fornecedores indicados pelos
sócios, ao ser questionado sobre a quitação de despesas contabilizadas contra
fornecedores indicados na contabilidade, não reconheceu nenhum deles. Ao mesmo
tempo, afirmou que parte dos referidos valores também eram entregues aos sócios.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal apresentou mais esse elemento de prova quanto a
realização de pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa. Cabe ressaltar
que o ônus da prova de todos esses pagamentos cabe ao impugnante, pois, como visto, a
contabilidade faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que os
registros sejam comprovados por documentos hábeis, segundo a sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais, conforme disposto no art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, e art. 226 do Código Civil.
Como se viu, o impugnante não se desincumbiu do ônus da prova. Nesse caso, o art. 61
da Lei no 8.981/1995 autoriza o lançamento do IRRF e presume que o pagamento
corresponde ao valor líquido.
Não procede o argumento de que a alíquota de 35% teria natureza de sanção, afastando
a possibilidade de cumular o IRRF com multa. Tributo não é penalidade e, a despeito da
alíquota elevada do Imposto de Renda na fonte, é cabível cumular esse imposto com
multa. A exigência do IRRF não é uma penalidade à fonte pagadora, mas sim uma
deslocamento da sujeição passiva do contribuinte para o responsável tributário, que tem
o dever legal de reter o imposto devido pelo contribuinte de fato.
A previsão legal encontra-se no art. 61 da Lei n.8.981/95, in verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
(negritou-se)
Confirma-se que se trata de imposição de imposto de renda incidente sobre rendimentos
recebidos por terceiros, sobre o qual a fonte pagadora tem a obrigação de efetuar a
retenção como responsável tributário e, ainda, de indicar a causa. A lei consigna uma
presunção de que o rendimento recebido é líquido, cabendo o reajustamento da base de
cálculo do imposto para o seu valor bruto. De outra banda, a multa de ofício está
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96 sempre que o lançamento for efetivado ou revisto
de ofício, podendo a multa ser majorada nas hipóteses de sonegação, fraude ou
simulação dolosas.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

O IRRF não tem caráter punitivo, pois trata de um imposto incidente sobre o
rendimento bruto recebido por terceiros, sendo a responsabilidade de seu recolhimento
atribuído à fonte pagadora. Enquanto que a multa de ofício é penalidade imposta pelo
descumprimento do dever de declarar e recolher os tributos devidos dentro do prazo
legal. Afigura-se correta a incidência do IRRF concomitantemente a imposição de multa
de ofício, ainda que esta seja qualificada.
Ainda nessa linha, também não procede a alegação de que se estaria tributando o
patrimônio do contribuinte e não a renda/acréscimo patrimonial. Como visto, o art. 61
da Lei no 8.981/95 objetiva tributar a renda de terceiros não identificados e/ou do
pagamento sem causa justificada, renda essa que se presumida recebida pelo seu valor
líquido, cabendo o reajustamento da base de cálculo do imposto para o seu valor bruto.
Não se trata, portanto, de renda do impugnante, mas sim do real contribuinte, que, se
não foi identificado, é substituído pelo impugnante que assume o pólo passivo da
obrigação tributária como responsável pelo dever legal de reter o imposto devido. A
única forma de afastar essa responsabilidade é com a identificação do beneficiário e da
sua causa, o que não foi feito.
Diante de todo o exposto, sob qualquer ângulo que se analise, deve-se manter
integralmente o IRRF constituído de ofício.

Como se vê pelo, julgamento da autoridade julgadora de 1a instância, restam
dúvidas de que a recorrente contabilizou pagamentos a pessoas jurídicas que não confirmaram a
prestação de serviços e tampouco o recebimento dos valores que totalizaram R$ 29.724.171,002,
e que tais pagamentos foram realizados a terceiros não identificados, haja vista que foram
sacados pelo sr. Ernesto Jorge Ferreira Malcher, e repassados aos sócios ou diretamente a
fornecedores não identificados por este.
Ademais, por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como
fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 114, §12, I, do Regimento Interno do
CARF (RICARF) 1, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em
consonância com o entendimento deste Relator.
Complementa-se apenas, no que se refere às irresignações quanto ao efeito
confiscatório do IRRF, não cabe à instância julgadora administrativa apreciar de argumentos que
visam afastar a aplicação da norma tributária, sob o fundamento de inconstitucionalidade, nos
termos do que dispõem o art. 26-A, do Decreto no 70.235/722 e Súmula CARF no 23.
Ademais, em que pese reconhecer que possui uma alíquota elevada, o IRRF do
art. 61, da Lei no 8.981/95 não tem caráter punitivo, pois se trata de um imposto incidente sobre o
rendimento bruto recebido por terceiros, sendo a responsabilidade de seu recolhimento atribuído
à fonte pagadora.
Ainda nessa linha, também não procede a alegação de que se estaria tributando o
patrimônio da contribuinte. Como visto, o art. 61 da Lei no 8.981/95 objetiva tributar a renda de
terceiros não identificados e/ou o pagamento sem causa justificada, renda essa que se presume
recebida pelo seu valor líquido, cabendo o reajustamento da base de cálculo do imposto para o
seu valor bruto.

1 Art. 114. [...] §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida;
2 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
3 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

Não se trata, portanto, de renda da Recorrente, mas sim da real contribuinte, que,
se não foi identificado, é substituído pela impugnante que assume o polo passivo da obrigação
tributária como responsável pelo dever legal de reter o imposto devido. A única forma de afastar
essa responsabilidade é com a identificação do beneficiário e da sua causa, o que não foi feito no
caso dos autos.
Portanto, entendo pela manutenção da exigência de IRRF, razão pela qual nego
provimento ao recurso neste ponto.

Da Qualificação da Multa de Ofício

No que se refere à qualificação da multa de ofício ao percentual de 150%, alega a
recorrente que ante a sua conduta de espontaneidade de retificar as DCTF’s, a multa deve ser
reduzida ao percentual base de 75%. Ou, caso não seja esse o entendimento, que seja limitada ao
percentual de 100%, para que não haja a caracterização de confisco, na linha de entendimento do
STF.
Inicialmente, quanto à qualificação da multa de ofício, entendo que a decisão
recorrida não merece reparos, haja vista a quantidade de elementos apurados pela fiscalização
que demonstram a utilização de artifícios e meios fraudulentos para sonegar tributos, conforme
cabalmente demonstrado no voto de mérito do IRRF.
De certo que a mera ocultação de receitas não seja suficiente para imputação de
penalidade mais rigorosa (conforme já mencionado), entretanto a conclusão que se tem é que a
evasão fiscal ocorreu de forma muito mais ardilosa, sendo sutilmente manejada com o fito de
dificultar ao máximo sua identificação pela Administração Tributária. Objetivamente, observa-se
que a Administração Tributária só tomou conhecimento da sonegação por intermédio de
terceiros a partir do compartilhamento de informações decorrente do Inquérito Policial no
785/2016, Processo no 990-62.2019.4.01.3200, da 4o Vara Federal da Seção Judiciária do
Amazonas.
A reiteração da conduta e o volume financeiro da receita omitida, como outros
aspectos a serem considerados, a despeito de não consistirem em fatores preponderantes para se
concluir acerca da intenção do agente, não podem ser menosprezados, na medida em que
reforçam a convicção de que a vontade infracional transcendia o mero deslize casual da pessoa
jurídica.
Diante disso, a configuração do dolo que resultou na qualificação da penalidade
aplicada não merece outras digressões, uma vez que decorre da subsunção às hipóteses
apresentadas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.504/64.
Já no que se refere ao argumento de que a multa seja limitada ao percentual de
100%, para que não haja a caracterização de confisco, tem-se não cabe à instância julgadora
administrativa apreciar de argumentos que visam afastar a aplicação da norma tributária, sob o
fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do que dispõem o art. 26-A, do Decreto no
70.235/724 e Súmula CARF no 25.

4 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

Contudo, entendo que a multa deve ser reduzida ao patamar de 100%, por outro
fundamento.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei
no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV,
§1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.

Da Cessação da Fluência dos Juros de Mora Após o Transcurso do Prazo de 360 Dias
A defesa sustenta a necessidade de o trâmite recursal administrativo ser apreciado
em 360 (trezentos e sessenta) dias sob pena de paralisar a fruição dos juros moratórios. Traz
como suporte o art. 24, da Lei no 11.457/07, e recurso repetitivo proferido pelo STJ, por meio do
RESP no 1.138.206.
De fato, o art. 24 da estabelece que é obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. E no mesmo sentido, com base no
princípio da razoável duração do processo, o STJ ratificou a validade da referida norma em sede
de recurso repetitivo.

5 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

Contudo, não obstante o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 estabeleça a observância
ao referido prazo, a lei não traz quaisquer consequências pela sua inaplicabilidade. Portanto, não
existe, no plano normativo positivo, ordenamento que autorize a sustação da cobrança de juros
de mora na forma com entende a recorrente.
Com respeito ao julgamento do STJ, no RESP no 1.138.206, verifica-se que
embora ratifique a validade da norma supra, também não trata da questão relativa à não
incidência dos juros moratórios relativamente ao período posterior a esse prazo. Logo, a citada
decisão, muito embora proferida sob o rito de recurso repetitivo, não ampara o afastamento dos
juros de mora concernente ao período excedente aos 360 dias contados da data do protocolo do
pleito do sujeito passivo.
Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto.

Responsabilidade Solidária
No que se refere à responsabilidade solidária, a recorrente apresenta na peça
recursal os mesmo argumentos constantes da Impugnação.
Em que pese a autoridade julgadora de primeira instância ter apreciado as razões
da Impugnação que versam sobre a responsabilidade solidária do sr. SÉRGIO ROBERTO
MELO BRINGEL, entendo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Isso porque, a peça recursal (e-Fl. 278 e ss) interposta foi apresentada apenas em
nome da contribuinte BIOPLUS, conforme recorte a seguir:

Ademais, conforme já sedimentado pelo CARF, a pessoa indicada no auto de
infração na qualidade de contribuinte não possui não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado, nos termos da Súmula
CARF no 1726.
Desse modo, em razão da ausência de interposição de recurso pelo responsável
solidário, não conheço das alegações que tratam da responsabilidade imputada à terceiro.

6 Súmula CARF no 172 - A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722973/2019-46

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento tão-somente para reduzir a multa de ofício aplicada ao
patamar de 100%.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 377
DF CARF MF
Original